Tribunal: STF
Processo: HC 182718
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Ante a dedicação do paciente a atividades criminosas, surge inadequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento da pena é norteado pelas circunstâncias judiciais – artigo 33, § 3º, do Código Penal.



    PENA – LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO – RESTRITIVA DE DIREITOS. Ficando a sanção final acima do limite de 4 anos de reclusão, inadmissível é a substituição da pena restritiva de liberdade pela de direitos.